Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS POSTERIORES AO PRAZO DE GARANTIA CONCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA ALIENANTE. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial se todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir foram devidamente apresentados pela autora e guardam pertinência com os pedidos formulados ao final (art. 330, § 1o, inciso I, do CPC).
2. Se o pedido formulado na inicial foi indenizatório, em virtude de prejuízos ocasionadas pela conduta da parte ré, incide o prazo prescricional de cinco (5) anos previsto no art. 27, do CDC, não havendo que se falar em decadência.
3. A pretensão indenizatória não merece ser acolhida, se o autor não comprovou que os reparos e substituições de peças feitos no veículo por ele adquirido usado, com elevada quilometragem, após o prazo de garantia concedida pela concessionária de veículos, decorreram de vícios redibitórios.
4. Apelo provido.